Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734064-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PORFIRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORFIRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME contra a decisão (ID 243222608), proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga n. 0716155-20.2018.8.07.0007, movida por PORFIRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME, ora agravante em face de EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR. Na decisão (ID de origem 243222608), o Juízo deferiu o requerimento da parte executada e desconstituiu a penhora dos direitos possessórios efetuada, nos seguintes termos: [...]É o relatório, passo a decidir. 1. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 1.1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE PENHORA PRATICADA DURANTE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E SEM MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. O devedor alega que a decisão que deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel é nula, argumentando que o processo estava suspenso e que não houve intimação prévia para que o executado se manifestasse, violando o artigo 9o do CPC. Entretanto, tal alegação não procede. A suspensão do processo, conforme o artigo 921, III, §1o do CPC, não impede a indicação ou a constrição de bens localizados durante esse período. O §3o do mesmo artigo prevê que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". Portanto, a penhora do imóvel durante a suspensão está respaldada legalmente, não havendo razão para declarar nulidade. Além disso, a decisão que deferiu a penhora dos direitos possessórios do devedor ocorreu com a garantia do exercício do contraditório e ampla defesa, pois foi concedido prazo para impugnação da penhora. O artigo 917, §1o, do CPC estipula que, após a ciência do ato de constrição, a parte executada deve ser intimada para apresentar impugnação. Portanto, rejeito a alegação de nulidade. 1.2. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. O exequente alega que a penhora de direitos possessórios de imóvel irregular não possui eficácia, uma vez que a ausência de registro torna o bem ilíquido e insuficiente para garantir a execução. Além disso, sustenta que o imóvel é objeto de partilha nos autos da ação de divórcio n. 0713190-64.2021.8.07.0007. Apesar das alegações do executado, o artigo 835, XIII, do CPC autoriza a penhora dos direitos possessórios de imóveis irregulares, considerando sua expressão econômica capaz de saldar a dívida. A mera afirmação de que o bem é objeto de partilha não é suficiente para desconstituir a penhora, pois não há documentos que comprovem a efetiva partilha do imóvel. Caso a constrição atinja o patrimônio de terceiros, estes devem utilizar a via processual adequada para impugnar o ato que lhes cause prejuízo, conforme os artigos 674 e seguintes do CPC. 1.3. DA ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, CUJOS DIREITOS POSSESSÓRIOS FORAM PENHORADOS, CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. O executado argumenta que o imóvel identificado como Lote de Terreno no 56-A, da Etapa B, da Chácara 44, Rua 03, Colônia Agrícola Vicente Pires – DF, é sua residência, onde vive com sua família, e que, portanto, está protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Antes de analisar os documentos apresentados pelo exequente, é necessário contextualizar a situação do devedor em relação aos imóveis registrados em seu nome. 1.3.1. Do imóvel de matrícula no 301.536 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Os direitos aquisitivos do devedor sobre este imóvel foram penhorados (ID 33924262). Contudo, em razão do acórdão proferido na sede recursal, que declarou a impenhorabilidade do imóvel de menor valor, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 301.536 foi desconstituída, mantendo-se a penhora do imóvel de matrícula no 321.476. 1.3.2. Do imóvel de matrícula no 321.476 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. Os direitos aquisitivos deste imóvel permanecem penhorados. No entanto, a certidão de ônus atualizada (ID 232528092) indica a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que implica que a penhora se torna inócua, uma vez que a propriedade mudou de mãos devido ao inadimplemento. 1.3.3. Do imóvel identificado como Lote de Terreno no 56-A, da Etapa B, da Chácara 44, Rua 03, Colônia Agrícola Vicente Pires – DF. Considerando os esclarecimentos anteriores, passo a analisar a alegação de impenhorabilidade do referido imóvel. O bem de família visa garantir o abrigo da família, sendo impenhorável, conforme a Lei no 8.009/90. Para que um imóvel seja considerado bem de família, deve ser o único de propriedade do executado ou, se houver mais de um, ser a residência da família ou o de menor valor. O executado reside, com sua atual companheira e filhos, no imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires – DF, conforme a documentação apresentada. Assim, embora o executado possua outro imóvel em seu nome, o imóvel em que reside deve ser protegido pela impenhorabilidade. Importante ressaltar que a análise da impenhorabilidade foi diferente daquela realizada no AGI n. 0706732-86.2020.8.07.0000, onde a pluralidade de domicílios do executado foi considerada, o que não se aplica ao atual contexto. 2. DA RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE VALORES POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. Considerando as informações do exequente sobre a localização de ativos financeiros em nome do executado, a alteração da situação econômica do devedor é suficiente para o deferimento da medida. 3. DO DESFECHO DA DECISÃO. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação e DESCONSTITUO a penhora dos direitos possessórios do executado em relação ao imóvel identificado como Lote de Terreno no 56-A, da Etapa B, da Chácara 44, Rua 03, Colônia Agrícola Vicente Pires – DF. Desconstituo também a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 321.476 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, em razão da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Determino que a parte interessada providencie a baixa da constrição, com o pagamento dos emolumentos cartorários. Por fim, defiro a renovação da pesquisa de ativos financeiros do devedor, conforme os artigos 835, inciso I e §1o, e 854 do CPC. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito executado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão. 1. Vindo a planilha, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. 1.1. Caso a diligência seja positiva, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente, certificando-se do ocorrido. 1.1.1. Intime-se a parte atingida pela constrição, conforme os artigos 841 e 917, §1o, do CPC, e para os fins do art. 854, §2o, do CPC. 1.1.2. A intimação deverá ser feita, preferencialmente, por intermédio do advogado do devedor, com publicação da certidão de penhora. Se não houver advogado, deverá ser intimado pessoalmente. 1.1.3. Se não houver manifestação após o prazo de impugnação, certifique-se e, conforme o art. 854, §5o, do CPC, a indisponibilidade será convertida em penhora e a quantia bloqueada será transferida para conta judicial. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos em relação ao montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio, certificando tal fato nos autos. 3. Se a diligência não for frutífera, os autos retornarão à suspensão até 06/08/2025, conforme decisão de ID 206508934. [...] Nas razões recursais, o agravante, inicialmente, narra que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte agravante, em 26/10/2018, em face de Edson Marcelino Luiz Junior, buscando a satisfação de um crédito no valor de R$ 583.629,71. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada por dois motivos principais: a incorreta aplicação da lei quanto à impenhorabilidade do bem de família e a existência de pluralidade de imóveis. Alega que a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme a Lei no 8.009/90 e a jurisprudência do STJ, visa garantir o mínimo existencial ao devedor, mas essa proteção é descaracterizada quando o devedor possui outros imóveis. Discorre que demonstrou que o Executado é proprietário de outro bem imóvel de menor valor (matrícula no 301.536), localizado na QI 3, Setor Industrial de Taguatinga/DF (documento de Id 243560115), e, portanto, o imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires, de alto padrão e expressivo valor de mercado, não se enquadra na proteção legal, devendo ser penhorado para a satisfação do crédito. Defende que a penhora dos direitos possessórios é legal e eficaz, conforme o artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente a penhora de "outros direitos", incluindo a posse, que possui valor econômico. Sustenta que a decisão agravada, embora reconheça a legalidade da penhora, a desconstituiu, ignorando que os direitos possessórios são suscetíveis de constrição judicial. Por fim, requer o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão que desconstituiu a penhora e manter a constrição dos direitos possessórios do imóvel da Colônia Agrícola Vicente Pires. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel e determinando o prosseguimento da execução com a sua avaliação. Subsidiariamente, caso não seja reformada a decisão, requer a penhora do imóvel de matrícula no 301.536, para garantia da execução. Por fim, requer a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID. 75161085). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que desconstituiu a penhora dos direitos possessórios do executado em relação ao imóvel identificado como Lote de Terreno no 56-A, da Etapa B, da Chácara 44, Rua 03, Colônia Agrícola Vicente Pires – DF. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível a penhora de bem de família para a satisfação de crédito decorrente de execução de título extrajudicial. A regra prevista no art. 3o, inc. II, da Lei no 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família, nos casos em que a dívida é oriunda de “financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel”. Em análise direcionada do caso em comento e compulsando a documentação colacionada à origem, extrai-se que o juízo singular analisou que o executado reside, com sua atual companheira e filhos, no imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires – DF. Consignou, ainda, que, embora o executado seja proprietário de outro imóvel, aquele em que reside deve ser resguardado pela regra da impenhorabilidade. Ressaltou inclusive que a análise da impenhorabilidade foi diferente daquela realizada no AGI n. 0706732-86.2020.8.07.0000, onde a pluralidade de domicílios do executado foi considerada, o que não se aplica ao atual contexto. Ao compulsar os autos de origem, em análise perfunctória própria deste momento processual, verifico que o executado, ora agravado, juntou aos autos diversos documentos aptos a comprovar sua residência no imóvel em questão, tais como: escritura pública de união estável firmada com Luana Marcelino (ID 240151672); CNH de sua companheira (ID 240151682); RG de sua sogra (ID 240151681); CNH de seu filho (ID 240151675); além de notas fiscais e faturas emitidas em nome de sua companheira, Luana, com endereço na Rua 03, Chácara 44, Lote 56, Bloco 1, Vicente Pires (ID 240151677); bem como comprovantes de encomendas (ID 240151674) igualmente direcionadas ao referido endereço. Assim, sumariamente tem-se por demonstrado que o executado mantém residência no imóvel indicado, objeto do presente recurso. O agravante, por sua vez, sustenta que o executado possui outro bem imóvel de menor valor, matrícula no 301.536 localizado na QI 3, Setor Industrial de Taguatinga/DF, conforme ID 243560115. Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o referido documento indicado no recurso corresponde, na realidade, a petição de habilitação, não se prestando a comprovar a alegada propriedade de outro imóvel em nome do devedor. Ademais, verifico que, na decisão de 15/04/2025, o Juízo de origem já se pronunciou quanto ao imóvel de menor valor localizado na QI 3, Setor Industrial de Taguatinga/DF: [...]O exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula no 301.536 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QI 3, lotes 11/13, apartamento 608, Taguatinga/DF, bem como a realização de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". Contudo, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0706732-86.2020.8.07.0000 (ID 75504501), o Egrégio Tribunal reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de menor valor já constrito nos autos, que se trata do bem agora indicado à penhora pelo exequente, conforme se depreende da decisão de ID 134144489. Dessa forma, diante do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado, indefiro o pedido de constrição formulado no ID 232528088. [...]id 233729561 Considerando que tal decisão não foi objeto de impugnação recursal, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão É importante observar que o fundamento primário da criação da impenhorabilidade é a preservação do direito à moradia, que deve ser tutelado a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, admitindo mitigações a depender das peculiaridades reveladas pela situação concreta. Isso não obstante, as hipóteses previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, justamente com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana, assegurados nos artigos 1o, inc. III, e art. 6o, ambos da Constituição Federal. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas desta 2a Turma: EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, OS QUAIS O DEVEDOR DETÉM EM RAZÂO DE CONTRATO DE ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI N. 8.009/90. RECURSO PROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede o agravante requer seja cancelada a penhora do imóvel, uma vez se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos é se verificar acerca da impenhorabilidade do bem indicado como sendo de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A respeito do tema, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” 4. Em complemento, a Súmula 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 4.1. Neste sentido: “(...) basta o início de prova de que o imóvel é voltado para a família, sendo, depois disso, encargo do credor eventual descaracterização” (STJ, REsp n. 1.408.152-PR, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 2/2/2017 - Informativo 596). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (07059521020248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 3/5/2024. (Acórdão 2028257, 0720514-87.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; grifou-se.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1o da Lei no 8.009/199 prevê que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 4. A proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 decorre da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 5. Compete ao executado o encargo de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel por tratar-se de bem de família, o que foi devidamente cumprido nos autos originários. O credor não apresentou elementos concretos capazes de desconstituir essa condição. 6. Os direitos aquisitivos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária também encontram-se protegidos pela impenhorabilidade conferida ao bem de família quando o imóvel é o único de propriedade do devedor fiduciante, utilizado como residência dele ou de sua família e a execução não decorre do contrato garantido pela própria alienação fiduciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A presença de elementos que indicam tratar-se de bem de família transfere para o credor o ônus de descaracterizar essa condição.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710903-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11/6/2025; TJDFT, AI 0743400-17.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 22/5/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.285.104, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023; TJDFT, AI 0719628-93.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 30/11/2022. (Acórdão 2028244, 0718809-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025; grifou-se.) Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator